Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO VERBAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA. DEMANDA AJUIZADA NO LUGAR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS (LEI 9.099/95, ART. 4o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43).

II. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, inicialmente, pelo domicílio da parte ré, como foro prevalente (art. 4o, inciso I e parágrafo único da Lei 9.099/95). As demais situações abarcam as hipóteses em que o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou nos casos de estar pendente o cumprimento de obrigação, no local onde esta deve ser necessariamente satisfeita. Fixados pelo legislador os exatos critérios da competência territorial.

III. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial somente seria cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei 9.099/95, art. 4o c/c 51, III), uma vez que se cogitaria de violação ao princípio do Juiz legal (CF, art. 5o, LIII).

IV. No caso concreto, não se constata o desatendimento aos critérios legais, uma vez que a requerente ajuizou a demanda no local de cumprimento da obrigação, sobretudo porque no atual estágio processual não há indicativos de que tal condição representaria um obstáculo ao exercício do direito de defesa.

V. No ponto, dessume-se que o fato de o requerido residir em outra unidade da federação, por si só, não resultaria necessariamente em “excessiva dificuldade para exercitar o direito constitucional de ampla defesa”, uma vez que, aparentemente, exerceria atividades profissionais no local de ajuizamento da ação, tanto que teria sido contratado pela requerente para construção de imóvel residencial naquela região administrativa.

VI. Nesse contexto, revela-se prematura a extinção do processo, pois não esgotadas as diligências, consoante entendimento sumular 33 do STJ (inviabilidade do reconhecimento da incompetência territorial de ofício).

VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para efeito de permitir, por ora, o prosseguimento da ação executiva no juízo originário. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).